Tribunal: TJBA
Processo: 8038676-79.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038676-79.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
RENAN MACHADO LIMA registrado(a) civilmente como RENAN MACHADO LIMA

APELADO: DANIELA DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 864/STF. REAJUSTE CONCEDIDO POR LEI MUNICIPAL RESTRITO AO MAGISTÉRIO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS DEMAIS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 864 da repercussão geral. A parte agravante alega violação ao direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sustentando que a Lei Municipal nº 1.448/2016 deveria ter efeitos gerais e não restritos ao magistério.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está em conformidade com o Tema 864/STF e se é possível estender os efeitos da Lei Municipal nº 1.448/2016, que concedeu reajuste apenas ao magistério, aos demais servidores públicos municipais.

III. Razões de decidir

3.O STF, no Tema 864 da repercussão geral, fixou que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende cumulativamente de dotação na LOA e de previsão na LDO.

4.A Lei Municipal nº 1.448/2016 não se caracteriza como revisão geral, pois foi direcionada exclusivamente ao magistério, sem atendimento aos requisitos constitucionais cumulativos.

5.O acórdão recorrido alinhou-se corretamente ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 905.357/RR.

IV. Dispositivo e tese

7.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos exige, cumulativamente, dotação na LOA e previsão na LDO. 2. Lei municipal que concede reajuste restrito a determinada categoria funcional não configura revisão geral extensível aos demais servidores.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC/2015, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 905.357/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2019 (Tema 864/STF).

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8038676-79.2019.8.05.0039, em que figuram como Agravante Daniela dos Santos Araujo e como Agravado o Município de Camaçari.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

2º Vice- Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça